Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711533-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS GOMES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer do Ministério Público. Após, fazer conclusão dos autos. Brasília, 15 de julho de 2021.